Tribunal: TJBA
Processo: 8059196-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8059196-04.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA EMBARGADO: ANTONIO PAULO CASAES DE SANTANA Advogado(s):MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VENDA CASADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista, determinando a restituição integral dos valores pagos e fixando a distribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor da instituição financeira. O embargante alega omissão quanto à validade da contratação do seguro, à inexistência de elementos para caracterização da venda casada, à impossibilidade de restituição integral e à devolução de juros remuneratórios reflexos, além de insurgir-se contra a fixação dos ônus da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de regularidade da contratação do seguro prestamista; (ii) apurar se houve omissão quanto à inexistência de prova de venda casada; (iii) examinar a alegação de omissão sobre a restituição proporcional ao tempo de cobertura securitária e sobre os reflexos nos juros remuneratórios; (iv) avaliar eventual omissão na análise da distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente podem ser acolhidos nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015, inexistentes no caso concreto. 4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a validade da contratação do seguro, destacando a ausência de liberdade real de escolha do consumidor e a prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, com base no Tema Repetitivo 972 do STJ. 5. A existência de documentação formal (biometria, termo apartado, assinatura digital) não é suficiente para descaracterizar a venda casada, na ausência de efetiva liberdade de escolha, nos termos da jurisprudência consolidada. 6. Inexiste omissão quanto à devolução proporcional do prêmio securitário, pois o acórdão assentou que não houve comprovação de estorno pelo banco, justificando a restituição integral com base no art. 876 do Código Civil. 7. Também não se verifica omissão quanto à devolução dos reflexos nos juros remuneratórios, pois o acórdão consignou a ausência de menção na sentença e fundamentou a devolução com base em jurisprudência pacífica. 8. A tese de violação ao Tema 968 do STJ foi corretamente afastada, por não se aplicar à discussão sobre encargos abusivos, mas apenas à revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários. 9. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi devidamente fundamentada, com base no êxito do autor na tese principal e no art. 86 do CPC, afastando-se a alegação de sucumbência mínima. 10. A multa por embargos protelatórios foi corretamente afastada, ante a inexistência de indícios de má-fé ou de caráter manifestamente procrastinatório no recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. A caracterização da venda casada independe da formalização documental da contratação, exigindo-se a comprovação de liberdade efetiva de escolha do consumidor. 2. A ausência de estorno do valor cobrado a título de seguro justifica a restituição integral com base no art. 876 do Código Civil. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração probatória nem à revisão do mérito da decisão. 4. A aplicação da multa por embargos protelatórios exige a demonstração inequívoca de intuito procrastinatório, o que não se verifica no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, 489, §1º, e 86; CC, art. 876; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios de nº. 8059196-04.2024.8.05.0001, em que é embargante BANCO ITAUCARD S.A. e embargado ANTONIO PAULO CASAES DE SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.